Tribunal: TJES
Processo: 0006693-77.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral; Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006693-77.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THAYS ERLACHER ANDRADE
APELADO: APSSERJ e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. ESTIPULANTE E PLANO DE SAÚDE NO POLO PASSIVO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS RÉS. AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É possível rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme art. 17, parágrafo único, da Resolução n. 195/09 da ANS.

2. Embora comprovado que a operadora de plano de saúde notificou a pessoa jurídica estipulante, não há notícia da comunicação do cancelamento imotivado observando o interstício mínimo de 60 dias previsto na respectiva normativa à consumidora. Não bastasse, não constam documentos no sentido de que a operadora possibilitou à usuária a migração para modalidade familiar, a teor do artigo 1º da Resolução nº19/1999

do Conselho de Saúde Suplementar.

3. A relação em voga é disciplinada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo ambas as Rés integrantes da cadeia de consumo e, via de consequência, respondem solidariamente pelos danos causados ao fornecedor em caso de falha na prestação de serviços (CDC, arts. 14, 25, § 1º).

4. Tanto a operadora de plano de saúde quanto a estipulante não notificaram a consumidora, ora Apelante, acerca do encerramento do contrato de prestação de serviços de saúde, deixando de cumprir o seu dever de informar, nos termos do art. 6º, III da Lei nº 8.078/90 e a boa-fé objetiva inerente aos contratos.

5. Em se tratando de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, necessário alterar os juros moratórios incidentes sobre o valor dos danos morais arbitrados em sentença, eis que se trata de responsabilidade contratual, devendo o termo inicial se iniciar a partir da citação (art. 405 do CC), aplicando-se a taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES.,
25
de julho

de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
THAYS ERLACHER ANDRADE
contra r. sentença de fls. 221/224, proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais na "Ação de Indenização por Danos Morais"
ajuizada pela Apelante

em desfavor de
UNIMED RIO
e de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, PENSIONISTAS E APOSENTADOS, AGENCIADORES DE SEGUROS E PLANOS DE SAÚDE ESTADUAL, MUNICIPAL E FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Em suas razões recursais (fls. 228/231), a Apelante alegou, em síntese, que a operadora de plano de saúde tem o dever de notificar o consumidor do contrato unilateralmente rescindido.

Argumenta que o plano de saúde não comprovou que cumpriu com o dever de informação oriundo da relação de consumo, restando evidenciada a sua responsabilidade.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que UNIMED RIO, ora Apelada, seja condenada solidariamente ao pagamento da indenização por danos morais arbitrada em sentença.

Contrarrazões às fls. 235/245, em que o Apelado defende a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
THAYS ERLACHER ANDRADE
contra r. sentença de fls. 221/224, proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, q
ue julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais na "Ação de Indenização por Danos Morais"
ajuizada pela Apelante

em desfavor de
UNIMED RIO
e de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, PENSIONISTAS E APOSENTADOS, AGENCIADORES DE SEGUROS E PLANOS DE SAÚDE ESTADUAL, MUNICIPAL E FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Em suas razões recursais (fls. 228/231), a Apelante alegou, em síntese, que a operadora de plano de saúde tem o dever de notificar o consumidor do contrato unilateralmente rescindido.

Argumenta que o plano de saúde não comprovou que cumpriu com o dever de informação oriundo da relação de consumo, restando evidenciada a sua responsabilidade.

Contrarrazões às fls. 235/245, em que o plano de saúde Apelado defende a manutenção da sentença.

Pois bem.

Verifica-se que a Apelante era beneficiária do plano de saúde coletivo prestado pela Unimed Rio por meio da Associação de apoio aos Servidores Públicos, Pensionistas e Aposentados, Agenciadores de Seguros e Planos de Saúde Estadual, Municipal e Federal do Estado do Rio de Janeiro (APSSERJ) e narra que, mesmo pagando regularmente as mensalidades, ao realizar um atendimento médico em dezembro de 2013, foi informada que o contrato havia sido cancelado.

Consta na exordial que o contrato não estava vigente e a Apelante não conseguia atendimento médico, mas continuava recebendo a cobrança das mensalidades, sem qualquer informação sobre cancelamento.

Diante do exposto, a Recorrente ingressou com a demanda, para que fosse indenizada por danos morais em virtude do ocorrido.

Vê-se que na sentença objurgada o magistrado de origem reconheceu o dever de indenizar tão somente em relação à Associação Ré, pois entendeu que a operadora de plano de saúde cumpriu com o dever de notificação sobre o cancelamento unilateral, veja-se:

[...] Fixado tal ponto, qual seja, a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos coletivos, cumpre observar se a empresa contratante notificou, previamente, o segurado.

Às fls. 84 juntou a segunda requerida o termo de rescisão contratual datado de 30/09/2013. De acordo com tal documento, a primeira demandada estava ciente da rescisão em questão a partir de 01/12/2013. Ressalto que a primeira demandada, Associação de Apoio aos Servidores Públicos, Pensionistas e Aposentados, Agenciadores de Seguros e Planos de Saúde, Estadual, Municipal e Federal do Estado do Rio de Janeiro, corrobora a informação.

Nesta esteira, verifico que a segunda requerida se desincumbiu do ônus de comprovar ter notificado a empresa segurada (primeira demandada) da rescisão do contrato coletivo, não havendo que se falar assim, em qualquer responsabilidade por parte da segunda requerida.

Nesse sentido, insurge-se a Apelante contra esse entendimento, pugnando que haja a condenação solidária pelas Rés, a teor do diploma consumerista.

Com a devida vênia ao entendimento externado pelo juízo
a quo
, entendo que, de fato, merece reforma a sentença em relação a esse ponto.

Isso porque não consta nos autos que a Apelante, consumidora, foi informada sobre a rescisão unilateral, tendo a notificação do plano de saúde sido enviada tão somente à estipulante.

Convém esclarecer que, diferentemente do que consta no comando sentencial, o inciso II do artigo 13 da Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/98) não se aplica ao caso, eis que este se refere apenas à rescisão em contratos individuais ou familiares, o que não é o caso dos autos.

Nesse cenário, o §6º do art. 17-A da Lei nº 9.656/98 autorizou que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) edite normas regulamentando as hipóteses de rescisão dos contratos de plano de saúde na modalidade coletiva.

Apesar de viger, atualmente, a Resolução Normativa nº 557/22, o caso em tela deve ser examinado à luz da Resolução nº 195/2009, vigente à época dos fatos, por força do princípio do
tempus regit actum
.

Nesse sentido, o diploma em questão disciplinava a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo, desde que: (i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) o contrato esteja em vigência por período de pelo menos 12 meses; (iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias.

Portanto, é possível rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão após a vigência de 12 (doze) meses e
mediante prévia comunicação ao usuário
, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme art. 17, parágrafo único, da Resolução n. 195/09 da ANS, veja-se:

Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.

Ocorre que, embora comprovado que a operadora de plano de saúde notificou a pessoa jurídica estipulante, não há notícia da comunicação do cancelamento imotivado observando o interstício mínimo de 60 dias previsto na respectiva normativa à consumidora e, nos termos da previsão legal acima transcrita, também é dever do plano de saúde proceder com a devida notificação à beneficiária.

Não bastasse, não constam documentos no sentido de que a operadora possibilitou à usuária a migração para modalidade familiar, a teor do artigo 1º da Resolução nº19/1999
[1]
do Conselho de Saúde Suplementar.

É cediço que a relação em voga é disciplinada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo ambas as Rés integrantes da cadeia de consumo e, via de consequência, respondem solidariamente pelos danos causados ao fornecedor em caso de falha na prestação de serviços (CDC, arts. 14, 25, § 1º). Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CADEIA DE FORNECEDORES PRELIMINAR REJEITADA PLANO DE SAÚDE COLETIVO RESILIÇÃO UNILATERAL POSSIBILIDADE INADIMPLÊNCIA NÃO CONFIGURADA DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS DANOS MORAIS INEXISTENTES RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar Ilegitimidade passiva [...] 2. Não bastasse, a relação havida entre as partes é nitidamente de consumo. Inteligência dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 469 do c. STJ. Dessa forma,
indubitável que a apelante insere-se na cadeia de fornecimento do serviço, de modo que possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qualidade de operadora do plano de saúde, sobretudo porque responde, objetiva e solidariamente, na reparação de eventuais danos sofridos pelo consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º do CDC
. Precedentes. Preliminar rejeitada.[...]” (TJES, Apelação nº 010130010647, Relator DES.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 05/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CANCELAMENTO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES TJES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E QUANTO AO DIREITO DE QUE SEJA DISPONBILIZADO AO USUÁRIO OUTRA MODALIDADE DE PLANO (INDIVIDUAL OU FAMILIAR). DANOS MORAIS. MANTIDOS. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DA CITAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1 -
Ressoa evidente a pertinência subjetiva da operadora de plano de saúde para figurar no polo passivo da demanda que discute acerca do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo, diante da incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 469, do STJ), possibilitando que todos os integrantes da cadeia de consumo sejam demandados
. Precedentes do TJES. 2 - Nas hipóteses de planos de saúde coletivos - ao contrário do que se dá com os pactos individuais em que a possibilidade de rescisão unilateral é viável desde que prevista contratualmente em favor de ambas as partes - a jurisprudência desta egrégia Corte indica que
é imprescindível a notificação prévia do usuário, ofertando-o a migração para o plano individualizado, com aproveitamento dos períodos de carência
. Precedentes TJES. 3 - No caso vertente, restou incontroverso que a apelada era beneficiária do plano de saúde há muitos anos, sendo que a rescisão unilateral da avença coletiva levada a efeito pela apelante não está documentada nos autos, embora a estipulante (APSSERJ) alegue que tenha sido surpresada com tal notícia nos idos de 31/12/2013, deixando, portanto, de cientificar a usuária quanto a interrupção dos serviços de assistência à saúde, a qual só teve informação sobre tal evento na oportunidade de negativa de atendimento ao tratamento dos atos cirúrgicos de correções de deformidades causadas pelo fato de ter o quadro clínico de paralisia cerebral, embora estivesse adimplente e com a plena validade da carteirinha de atendimento. [...] (TJES; Apl 0004065-36.2014.8.08.0006; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 22/10/2019; DJES 08/11/2019)

Pelo exposto, dada a reconhecida relação de consumo e a existência cadeia de consumo, deve haver a reforma da sentença, para que o plano de saúde Apelado também seja condenado, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, em se tratando de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
[2]
, necessário alterar os juros moratórios incidentes sobre o valor dos danos morais arbitrados em sentença, eis que se trata de responsabilidade contratual, devendo o termo inicial ser contado a partir da citação (art. 405 do CC), atualizado pela Taxa SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária (TJES; AC 0003633-40.2018.8.08.0050; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença e determinar a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais, bem como alterar de ofício o termo inicial dos juros de mora, que deve ser a partir da citação (art. 405 do CC), atualizado pela Taxa SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária (TJES; AC 0003633-40.2018.8.08.0050; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023).

Via de consequência, redistribuo a verba sucumbencial, tão somente para condenar as Rés, solidariamente, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo o percentual arbitrado pela sentença vergastada.

É como voto.

[1]
Art. 1º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

[2]
[...] Os juros e a correção monetária, assim como os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, tem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (AgInt nos EDCL no RESP nº 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 5/5/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25/07/2023 - Acompanho a relatoria.